Tribunal: STF
Processo: RE 640318
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVISÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. In casu, a Câmara Julgadora pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.